Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-59.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800311-59.2021.8.14.0097

APELANTE: RONALDO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO 0800311-59.2021.8.14.0097

APELANTE: RONALDO JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO FORO. CONSTATA-SE QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. A SENTENÇA RECONHECEU O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, O QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

II - A preliminar de prescrição foi afastada, considerando-se que o prazo prescricional é trienal conforme a Lei Uniforme de Genebra e a Lei nº 10.931/04, sendo que a última parcela do contrato seria em 09/12/2015, e a execução foi protocolada em 06/12/2018, ou seja não ocorreu a prescrição.

III - A alegação de incompetência territorial também foi rejeitada, visto que o contrato foi firmado na comarca de Benevides, onde reside o apelante.

IV - No mérito, foi reconhecido o pagamento de 57 parcelas, restando 3 parcelas em aberto. Documentos não comprovaram a quitação total da dívida.

V - Sentença mantida integralmente. Recurso não provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO 0800311-59.2021.8.14.0097

APELANTE: RONALDO JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Ronaldo José Ferreira de Almeida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apresentados contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

O apelante alegou, preliminarmente, a prescrição da dívida e a incompetência do foro. No mérito, sustentou a nulidade da execução por ausência de requisitos legais e a quitação total da dívida.

Em sua impugnação aos embargos, o banco apelado refutou a ocorrência de prescrição e a incompetência territorial, defendendo a validade do título executivo e a inadimplência do apelante, conforme documentos anexados.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos do embargante, nos seguintes termos:

Diante do exposto, afasto as preliminares/prejudiciais levantadas para, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos de devedor DECLARANDO quitadas e adimplidas as 57 parcelas pagas pelo embargante (executado) no valor de R$ 418,82 cada, restando somente não pagas 03 parcelas do mesmo valor, saldo este devido a exequente, ora embargada.

O apelante, insatisfeito, recorreu, reiterando suas alegações iniciais de prescrição, incompetência do foro, nulidade da execução por falta de requisitos do demonstrativo de débito e pagamento integral da dívida, conforme contracheques anexados aos autos. Requereu a reforma total da sentença para acolher todos os pedidos elencados na inicial dos embargos.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO 0800311-59.2021.8.14.0097

APELANTE: RONALDO JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de apelação interposta por Ronaldo José Ferreira de Almeida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apresentados contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

O apelante alegou, preliminarmente, a prescrição da dívida e a incompetência do foro. No mérito, sustentou a nulidade da execução por ausência de requisitos legais e a quitação total da dívida.

Requereu a reforma total da sentença para acolher todos os pedidos elencados na inicial dos embargos.

A preliminar de prescrição foi corretamente afastada pelo juízo a quo, que fundamentou a decisão no prazo trienal estabelecido pela Lei Uniforme de Genebra, combinado com o artigo 44 da Lei nº 10.931/04. A ação foi proposta dentro do prazo prescricional, conforme demonstrado nos autos, já que a data da última parcela seria 09/12/2015, e a ação de execução foi proposta em 06/12/2018.

Sobre o prazo prescricional, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO EXEQUENTE. QUESTÕES DEBATIDAS: (a) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ARGUMENTOS QUE FORAM DEDUZIDOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS; (b) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, DO DECRETO Nº 57.663/66, BEM COMO DO ART. 206, § 3º, INCISO VIII, DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO EM LINHA COM A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, ASSENTADA EM INÚMEROS JULGADOS. (c) INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL: AFASTADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0015469-33.2008.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00154693320088160019 Ponta Grossa 0015469-33.2008.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Horacio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 20/03/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

Quanto à alegação de incompetência do foro, também não merece acolhimento. O contrato foi firmado na comarca de Benevides, onde reside o apelante, conforme declarado no próprio contrato e comprovado nos autos.

No mérito, a sentença foi precisa ao reconhecer o pagamento de 57 parcelas de R$ 418,82 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), restando apenas 3 parcelas em aberto. Os documentos apresentados não demonstram que houve o pagamento integral da avença, de modo que o apelante não se desicumbiu de demonstrar o alegado, de modo que deve permancer a sentença que considerou que ainda havia débito em aberto a ser adimplido pelo apelante

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, pois correta na análise dos fatos e na aplicação do direito.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024